Tribunal: TJSP
Processo: 1503504-37.2024.8.26.0118
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
FURTO, VIAS DE FATO, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA – Condenação decretada – Recurso defensivo buscando a nulidade da sentença ou a absolvição por insuficiência probatória – Preliminares rejeitadas – Razões recursais que não apontaram, concretamente, os fatos supostamente ensejadores de cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal –

Ementa:

FURTO, VIAS DE FATO, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA – Condenação decretada – Recurso defensivo buscando a nulidade da sentença ou a absolvição por insuficiência probatória – Preliminares rejeitadas – Razões recursais que não apontaram, concretamente, os fatos supostamente ensejadores de cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal – Matérias que se confundem com o mérito – Pretensão recursal parcialmente acolhida – Descumprimentos de medidas protetivas, vias de fato, ameaça e violência psicológica bem demonstrados – Palavras da vítima que merecem credibilidade e que foram corroboradas por testemunha presencial – Condenação mantida quanto a tais delitos, com o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos do art. 24-A da Lei no 11.340/2006 – Absolvição que se impõe em relação ao furto, pois não evidenciado o dolo de assenhoreamento do bem – Conduta praticada como forma de controle e cerceamento da liberdade da vítima, afastando o delito patrimonial – Violação de domicílio absorvida pelo descumprimento de medida protetiva, dada a inequívoca relação de meio-fim entre tais delitos – Dosimetria – Penas fixadas com equilíbrio e fundamento – Redução da pena final imposta ao crime de descumprimento de medida protetiva por conta do reconhecimento da continuidade delitiva – Restritiva de direitos descabida – Regime corretamente fixados – Preliminares rejeitadas e Recuso defensivo parcialmente provido.